Tribunal: TCU
Processo: 024.714/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico promovido com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços, com mão de obra residente, para apoio administrativo diverso, com o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e insumos necessários

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação da empresa RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22/2020, promovido pela Secretaria de Administração do Ministério Público Federal com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, 250, inciso II, 276, §6o, do Regimento Interno deste Tribunal, 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e 3o da Resolução TCU 265/2014, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. determinar à Secretaria de Administração do Ministério Público Federal que informe a este Tribunal o resultado das apurações tão logo findadas as diligências à empresa Esplanada Serviços Terceirizados Eireli, no âmbito do Pregão Eletrônico 22/2020; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Administração do Ministério Público Federal e à representante; 9.5. arquivar estes autos, sem prejuízo de que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas monitore o cumprimento da determinação do subitem 9.3 acima.